Tribunal: STF
Processo: HC 210400
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Lobato Salles Moulin Louzada contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.711.682/PR (documentos eletrônicos 17 e 18).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “o ora paciente foi condenado a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, por infração ao art. 157 § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, isso porque, na data de 13 de abril de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, por supostamente ter roubado junto com mais dois indivíduos não identificado, um automóvel de Marca/Modelo: VW/FOX ROCK IN RIO - Ano fabricação 2013/2014 - Cor Branco, na RODOVIA SP 141, 8, LAURINDO DIAS MINHOTO, que liga Tatuí a Capela do Alto- SP. 



    […]



    Inconformado com a r. sentença, o paciente apelou ao e. Tribunal de Justiça do Estado de SP. Distribuído, por prevenção, o apelo à 4ª Câmara Criminal, restaram julgados os autos de apelação criminal nº 1500536- 38.2021.8.26.0571, que por decisão unânime, negaram provimento ao reclamo, em v. acórdão assim ementado: 



    ‘[…]’



    Inconformado com a decisão colegiada do Tribunal de Justiça de SP, o paciente impetrou Habeas Corpus para o Superior Tribunal de Justiça, sendo a referida impetração distribuída por sorteio, in casu, o RELATOR MINISTRO OLINDO MENEZES, integrante da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, de forma colegiada, denegaram a referida impetração” (págs. 3-12 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



          “a despeito dos inúmeros estudos demonstrando a debilidade do reconhecimento do réu por testemunha/vítima como meio de prova, juízes e tribunais continuam a tomá-lo como prova determinante, um grave erro, sobretudo quando realizado de forma totalmente informal, desvestido das formalidades-garantias legais indispensáveis ao aproveitamento do ato (CCP, art. 226), como no caso concreto.



    No mínimo, merece a advertência de ALEXANDRE DE SÁ DOMINGUES e RODRIGO DE SOUZA REZENDE, no sentido de que o reconhecimento pessoal e de coisas (e muito menos o fotográfico) não é suficiente para, por si só, justificar a condenação penal e afastar a presunção de inocência. 



    A partir dessas considerações, conclui-se que, no caso em tela, não há prova suficiente para derruir a presunção de inocência do Paciente: o único elemento que indicaria a autoria delitiva é a declaração de reconhecimento do veículo S10, realizado pela vítima na fase préprocessual e confirmada em Juízo. 



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de;



    d.1) ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que o reconhecimento apenas se deu em face do veículo S10 não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, que não permite a condenação do PACIENTE;



    d.2) REDUZIR desde logo a pena imposta ao Paciente Marcos, de 1/6 a 1/3, na terceira fase da dosimetria penal, em razão da aplicação da causa geral de diminuição pela participação de menor importância;



    d.3) Subsidiariamente, DESCONTITUIR o acórdão no ponto em que concluiu que o Paciente é coautor do crime, apenas para reconhecer-lhe a condição de partícipe, determinando-se à Corte Estadual a apreciação da relevância da participação e, se considerada de menor importância, a consequente diminuição da pena do PACIENTE de 1/6 a 1/3 (CP, art. 29, § 1.º)” (pág. 26 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com especial apoio na prova oral, pela suficiência de provas da participação do ora paciente no crime imputado, ressaltando-se que ‘houve adesão integral à conduta dos comparsas, evidente na premeditação’.



    2. A eventual inversão das premissas fixadas mostrar-se-ia descabida na via do habeas corpus, que não permite a produção probatória, porquanto tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 114 do documento eletrônico 17).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator